Tribunal: TJES
Processo: 5012665-91.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012665-91.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SEBASTIAO AUGUSTO MARQUES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012665-91.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
SEBASTIAO AUGUSTO MARQUES

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO UTILIZADO REPETIDAS VEZES
PARA COMPRAS
. SENTEN
ÇA REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória cumulada com Indenizatória movida por
SEBASTIÃO AUGUSTO MARQUES

em face do

BANCO BMG SA

alegando
que contratou um empréstimo consignado, mas foi surpreendido com descontos relativos a um cartão de crédito consignado (RMC), modalidade que não reconhece ter contratado ou utilizado. Sustenta que não foi devidamente informado sobre a natureza do contrato e que os descontos comprometem sua subsistência. Por isso, requer a declaração de nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões (ID. 15481626), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Tese da ré

Interpôs Recurso Inominado (ID. 15481620). Em suas razões alegou preliminares de prescrição e decadência.
No mérito, aduz a legalidade do contrato, com ciência prévia do consumidor e liberação de valores em sua conta, inexistindo danos a serem indenizados. Pleiteou pela improcedência da ação. Subsidiariamente, requer que os danos morais sejam minorados.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
15481618
) dispôs que:
“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para 1. DECRETAR o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado reportado nos autos; 2. DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos; 3. CONDENAR o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos previdenciários do autor, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo decote até o limite de R$ 5.000,00; 4. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 4.879,40em favor do autor, com correção monetária do ajuizamento da ação até a citação (23/10/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (23/10/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, nos termos do art. 406§1º do CC; e 5. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 2.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (23/10/2024) em diante pela Taxa Selic.
”.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Preliminarmente, o requerido sustenta a ocorrência de prescrição e decadência, alegando que o prazo para anulação do negócio jurídico já teria transcorrido.

Todavia, razão não lhe assiste. No caso em exame, a relação jurídica questionada envolve descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora, caracterizando-se, portanto, como obrigação de trato sucessivo. Nessa modalidade, cada parcela descontada configura ato autônomo, renovando-se a cada mês o prazo para questionamento judicial.

Assim, ainda que se considere o prazo decadencial do artigo 178 do Código Civil, este não se consumou, pois o termo inicial renasce periodicamente, a cada desconto realizado. Interpretar de forma diversa significaria premiar condutas ilícitas de longa duração e perpetuar prejuízos ao consumidor, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Dessa forma, afasto as prejudiciais de prescrição e decadência arguidas pelo requerido e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma
do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

De início, importa dizer que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem ser inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas à respeito da modalidade contratada, o que, todavia, não acontece no presente caso.

O contrato (ID.
15481592
) restou devidamente assinado pelo autor, e indica expressamente tratar-se de “termo de adesão - cartão de crédito consignado”, com autorização d
o
autor para desconto mensal em seu benefício previdenciário para constituição de reserva de margem consignável (RMC) e desconto mensal correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até a liquidação do saldo devedor.

Outrossim, ainda que a parte autora afirme que não tenha contratado cartão de crédito consignado junto ao banco, a prova constante nos autos, em especial as faturas juntadas à contestação, demonstram o contrário; isto porque o recorr
ente
comprova a utilização do plástico por parte do autor para efetuar compras nos estabelecimentos “
MERCADO PAGO” e “PAG*JUCINEIADEOLIVEIR
”, como se comprova a partir das faturas apresentadas pelo recorrido em sede de contestação (ID.
15481593
).

Dessa forma, mesmo que o recorr
ido
não tivesse a intenção inicial de contratar um cartão de crédito na forma consignada, este passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, posto que sabia muito bem que estava utilizando o cartão na função de crédito e que deveria pagar as faturas em sua integralidade, sob pena de incidência dos encargos contratuais. Ora, é evidente que o autor se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em seu benefício, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Diante do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorr
ente
, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, devida a
reforma da sentença, para julgar integralmente improcedentes
os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em análise às prejudiciais de mérito, acompanho o e. Relator.

No mérito, com a devida vênia ao eminente Juiz Relator, ouso divergir do entendimento exarado em seu Voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a foto do plástico do Cartão de Crédito Consignado (ID 15481592), mas não se desincumbiu de provar que o consumidor foi informado de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a
erro essencial sobre a natureza do contrato
, caracterizando o
vício de consentimento
.

Analisando os autos, verifico que, de fato, o Recorrido utilizou o cartão de crédito concedido pela instituição financeira, conforme consta nos extratos de utilização do cartão anexados no ID 15481594.

Contudo, a utilização do cartão não é suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica ou do uso do cartão. A abusividade e o vício de consentimento residem no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

A vontade do Recorrido, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de
nulidade do contrato
celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 15481618) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição do valor de R$4.879,40, após a compensação de eventual montante sacado.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando o consumidor em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 15481618.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL